Tribunal: STF
Processo: AI 146621
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR SUBA
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO  (RISTF, ART. 316).    2. NÃO  SÃO
CABIVEIS, NESSA SITUAÇÃO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  RISTF, ART. 305 E
SÚMULA 300.3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.